Tribunal: STF
Processo: RHC 191947
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Menezes de Leão contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg nos EDcl no HC 566.104/RJ (pág. 21 do documento eletrônico 4).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[...] respondeu a duas ações penais onde foi condenado separadamente por crimes de lavagem de dinheiro, apesar da conexão entre os feitos, tendo ambas que tramitado na 4ª Vara Federal Criminal da Seção judiciária do Rio de Janeiro, com intervalo de três meses entre uma e outra.
    Na primeira ação (2008.51.01.803732-7), já transitado em julgado, o paciente foi condenado à pena-base dos crimes de lavagem em 4 (quatro) anos de reclusão, ao passo que no segundo processo (2008.51.01.815684-5) a condenação à pena-base dos crimes de lavagem em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão.
    Com a devida vênia, a disparidade entre as penas nos dois processos por lavagem de dinheiro denota a falta de razoabilidade na segunda condenação, facilmente sindicável pela via do habeas corpus, não havendo razão lógica para penas diferentes quando o mesmo acusado foi julgado pelo mesmo Tribunal por crimes de lavagem de dinheiro que ocorreram em continuidade delitiva.
    Veja-se que o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis no segundo processo foi reduzido de três para duas. Na sentença de 1º grau foram usadas 3 circunstancias judiciais negativas para aumentar a pena-base:
    a) circunstâncias pessoais do agente – porque conhecia a lei;
    b) conduta social negativa – porque era policial civil;
    c) circunstâncias do crime – porque havia exteriorização de riqueza, apesar do baixo salário como policial.
    Já no acórdão que julgou a apelação, a circunstância referente às circunstâncias pessoais do agente foi afastada, pois o fato de conhecer a lei não poderia redundar em aumento de pena. Todavia, apesar de o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ter diminuído de três para duas, a pena-base se manteve a mesma, o que denota falta de razoabilidade.
    Cada circunstância judicial desfavorável implicou no aumento de 01 ano e 03 meses da pena-base, o que, data venia, é desproporcional.
    A rigor, também deveriam ter sido afastadas as duas outras circunstâncias judiciais, pois o fato de ser policial civil não constitui, por si só, conduta social negativa. De igual modo, o fato de ostentar riqueza sendo apenas um simples policial civil nada tem a ver com as circunstâncias do crime. E, além disso, o fato de ser policial já fora usado para aumentar a pena como conduta social negativa, havendo bis in idem.
    Por fim, vale lembrar que as provas colhidas na Operação Gladiador (processo crime nº 2003.51.01.504960-6) que serviu de base aos dois processos por lavagem de dinheiro, também serviram para embasar outras ações penais por lavagem de dinheiro contra outros acusados em situações (todas conexas), em tese, mais graves que a do ora paciente FABIO LEÃO.
    Todavia, nenhum outro acusado nesses outros processos teve pena-base superior a quatro anos por crime de lavagem de dinheiro” (págs. 29-31 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requer
    “[...] que sejam providos os Embargos de Declaração, aclarando a obscuridade apontada, para conceder a ordem, de forma que no processo 2008.51.01.815684-5 seja a pena-base diminuída ao patamar mínimo ou, ao menos, seja ela fixada no mesmo montante imposto ao paciente na primeira ação penal por lavagem (nº 2008.51.01.803732-7), que foi de apenas 04 anos de reclusão” (pág. 32 do documento eletrônico 4).
    Em 28/9/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 6).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PENABASE. PROPORCIONALIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENA-BASE DISTINTA NA SEGUNDA AÇÃO PENAL. DIFERENÇA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Fixar a pena-base no piso mínimo, como pretende a defesa, seria afastar as duas circunstâncias judiciais, que foram valoradas com concreta fundamentação, o que não faz sentido. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 21 do documento eletrônico 4).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator